Tribunal: STF
Processo: RE 1527461
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA. ART. 28 DA LEI DISTRITAL Nº 239, DE 1992: CONSTITUCIONALIDADE. SITUAÇÃO: FRAUDE AO SISTEMA DE TRANSPORTES. RE Nº 661.702-RG/DF, TEMA RG Nº 546. AUTOMÓVEIS DE PASSEIO ABRANGIDOS PELA DISPOSIÇÃO LEGAL. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans) e outros, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, proferido em juízo de adequação ao Tema RG nº 546, assim ementado:



    “APELAÇÃO. CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÀO. AUTO DE INFRAÇÃO. DFTRANS. TEMA Nº 546. REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI LOCAL Nº 239/1992. ACÓRDÃO RATIFICADO. 



    1. O tema ora em evidência refere-se ao juízo de retratação previsto no art. 1040, inc. II, do CPC, em decorrência da suposta divergência entre o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e o teor do acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 661.702-DF (Tema nº 546) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    2. No referido julgamento paradigmático foi fixada a seguinte tese pela Excelsa Suprema Corte: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” 2.1. Na oportunidade, foi declarada a constitucionalidade do art. 28 da Lei local nº 239/1992, com exceção do § 7º, que estipulava o pagamento de multas, preços públicos e demais encargos como condição para liberação de veículo apreendido em razão da prática de transporte coletivo irregular. 



    3. No caso ora em exame a Egrégia 2ª Turma Cível considerou o ato administrativo inválido em razão da apreensão do veículo do autor, o que contrariaria o disposto no Código de Trânsito Brasileiro. 3.1. Além disso é preciso destacar que o automóvel pertencente ao recorrido se enquadra na categoria de veículo de passeio, sem condições, portanto, de ludibriar os usuários dos serviços públicos de transporte coletivos. 3.2. Diante desse cenário, percebe-se a regra prevista no art. 28 da Lei local nº 239/1992 não se aplica à hipótese em exame, sendo irrelevante, assim, a posterior declaração de constitucionalidade do aludido dispositivo legal pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    4. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão ratificado” (e-doc. 20).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, é apontada ofensa aos arts. 30, inc. V, e 97 da Constituição da República (CRFB), e ao entendimento fixado pelo STF no Tema RG nº 546, de modo a tornar aplicável o art. 28 da Lei distrital nº 239, de 1992, independentemente da natureza do automóvel. Pede a reforma do acórdão recorrido para a aplicação do Tema RG nº 546 (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do julgamento da apelação:



    “O acórdão proferido pela Egrégia 2ª Turma Cível (Id. 12654676) deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas entidades autárquicas Departamento de Trânsito do Distrito Federal e Transporte Urbano do Distrito Federal, com a manutenção do reconhecimento de invalidade do mencionado auto de infração. 



    O referido julgado destacou que o art. 28 da Lei local nº 239/1992 foi declarado inconstitucional pela Egrégia Corte Especial deste Tribunal de Justiça. Asseverou, no entanto, que na hipótese dos autos devem ser aplicadas as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro.



    Salientou a ocorrência de nulidade na emissão dos autos de infração diante da determinação de apreensão do veículo, tendo em vista que o Código de Trânsito Brasileiro previu apenas a aplicação de multa e a retenção do bem como medidas administrativas.



    (...)



    No caso ora em exame a Egrégia 2ª Turma Cível considerou o ato administrativo inválido em razão da apreensão do veículo mencionado, por contrariar o disposto no Código de Trânsito Brasileiro. 



    Além disso é preciso destacar que o automóvel pertencente ao recorrido se enquadra na categoria de veículo de passeio, sem condições, portanto, de ludibriar os usuários dos serviços públicos de transporte coletivo. 



    Diante desse cenário percebe-se a regra prevista no art. 28 da Lei local nº239/1992 não se aplica ao caso em exame, sendo irrelevante, assim, a posterior declaração da constitucionalidade do aludido dispositivo legal promovida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    Feitas essas considerações, nos termos do art. 1040, inc. II, do Código de Processo Civil, abstenho-me de proceder ao juízo de retratação e ratifico o posicionamento anteriormente adotado de reconhecimento de nulidade do auto de infração ora em análise.” (e-doc. 20, p. 3-4; grifos nossos).



    4. Ressaltando não ser necessária a incursão nos elementos probatórios dos autos, tem-se que o quadro fático assentado, no acórdão, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é em tudo idêntico àquele constante nos autos do RE nº 661.702-RG/DF, no qual reconhecida a repercussão geral da controvérsia ora em julgamento. Sustenta que aqui, como no precedente invocado, tem-se, na origem, ação anulatória de auto de infração decorrente de atuação do DFTrans, que apurou o cometimento, por parte de condutor de veículo de passeio, da realização de transporte irregular de passageiros, o denominado “transporte pirata” e, consequentemente, emitiu o auto de infração e a multa decorrente da previsão do art. 28 da Lei distrital nº 239, de 1992.



    5. Ao julgar o referido Tema RG nº 546, o Pretório Excelso analisou integralmente a controvérsia, considerados os fundamentos então lançados no acórdão recorrido. Este Tribunal assentou expressamente a constitucionalidade da Lei distrital nº 239, de 1992, quanto à multa imposta a condutor de veículo em decorrência de transporte irregular de passageiros, com fundamento nos arts. 30, inc. V, e 32, § 1º, da Constituição da República, a partir da proteção do próprio sistema de transporte público, na vertente contratual, diferenciando-a da multa imposta pelo art. 231, inc. VIII, do CTB, cujo bem tutelado é diverso, ou seja, a disciplina do trânsito em si, a partir da segurança do trânsito, cuja competência para legislar a respeito está a cargo da União.



    6. A partir dessa premissa, concluiu-se, no RE nº 661.702-RG/DF, que o transporte remunerado de passageiros, à margem das situações legalmente previstas, configuraria fraude por visar à exclusão do condutor/proprietário do veículo ao pagamento dos reflexos financeiros pertinentes, impactando de forma direta o sistema de transporte coletivo, inclusive “sob o ângulo da política tarifária”.



    7. Transcrevo trechos do acórdão referente ao mencionado precedente:



    “A leitura da cabeça do artigo 28 sob exame revela que a infração administrativa nele descrita se faz voltada a impedir o cometimento de fraude contra o transporte público coletivo de passageiros. Em síntese, é a fraude o núcleo da previsão. Buscou o legislador distrital coibir, no âmbito do interesse estritamente local, a prática, de forma remunerada e sem prévia autorização dos órgãos governamentais, de transporte de pessoas, à margem da regulamentação para o desempenho da atividade. Chega, até mesmo, a trazer, no § 1º, o conceito normativo de fraude. Confiram o teor do dispositivo:



    Art. 28. Constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal, ou registro na Secretaria de Transportes, através do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos-DMTU, observados os conceitos, diretrizes e normas específicas do Poder Público, nos termos da legislação federal ou distrital em especial nos termos dos Códigos de Transito, Tributário, de Proteção ao Consumidor e Trabalhista.



    § 1º Constitui fraude a operacionalização de transporte alternativo de passageiros por veículo não autorizado, excetuando-se aquele regulamentado pela Secretaria de Transportes. [...]



    O legislador federal, ao vedar, no artigo 231, inciso VIII, da Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro –, a conduta de “transitar com o veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente” visa tutelar bem jurídico diverso. É dizer: pretende obstar, sem nenhuma relação com o sistema de transporte coletivo de pessoas, a utilização de veículo automotor para transporte remunerado de pessoas e, até mesmo, de bens, quando não licenciado para tal fim.



    A despeito da proximidade das aludidas infrações administrativas, possuem campos distintos. Enquanto, no âmbito distrital, o objeto é a higidez do serviço público de transporte coletivo de passageiros, no federal, o móvel é a segurança no trânsito, no que vedada a prática desautorizada não apenas da condução de pessoas, mas também de coisas, estas não alcançadas pela previsão distrital. No primeiro, o foco é o transporte coletivo de pessoas a ser procedido a partir da concessão. No segundo, a circulação viária de pessoas e coisas. A casuística é rica e o enquadramento de cada situação, num ou noutro tipo infracional, respeitada a vedação da dupla punição pelo mesmo fato, é tarefa das instâncias ordinárias, consideradas as provas reunidas no processo.



 (...)



    O entendimento corrobora a visão segundo a qual a previsão de infrações está englobada no exercício da competência administrativa local. Há mais: sob o ângulo da política tarifária, é dever do Poder Público – e direito da concessionária – a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de modo a viabilizar a exploração do serviço pela iniciativa privada. A equação mostra-se diretamente impactada pela ocorrência de fraudes consubstanciadas no transporte clandestino de passageiros, no que o cálculo do preço público leva em conta a quantidade de usuários do serviço. Incumbe, então, aos Municípios e, por cumulação, ao Distrito Federal a organização do transporte coletivo de passageiros. Nela está incluída a edição de normas visando a punição, no campo administrativo, de condutas configuradoras de fraude. Em última análise, a atuação ocorre visando a higidez do contrato público formalizado.



    Descabe articular, no caso, considerado o artigo 22, parágrafo único, da Constituição de 1988, com a necessidade de lei complementar a respaldar a atuação do Distrito Federal quando em jogo a tutela do transporte coletivo urbano de passageiros. A competência distrital é própria e encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. Coexistem, no plano normativo, os artigos 28 da Lei distrital nº 239/1992 e 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Ao adotar óptica excludente, a resultar na declaração de inconstitucionalidade do preceito local, a Turma Recursal acabou por violar a norma constitucional.



    Sob o ângulo das sanções, é irrelevante a comparação das previsões contidas nos artigos 28 da Lei distrital e 231, inciso VIII, do referido Código, uma vez editados no exercício de competências legislativas distintas.”



     (RE nº 661.702-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 04/05/2020, p. 10/05/2020).



    8. No julgamento indicado, o Pleno desta Corte concluiu pela constitucionalidade do art. 28 da Lei distrital nº 239, de 1992, e da multa prevista no respectivo § 1º, afirmando a legalidade do auto de infração decorrente da autuação de veículo de passeio no qual realizado transporte clandestino de passageiros, tendo sido provido o recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos.



    9. Acrescento que, por duas vezes, no precedente mencionado, foram opostos embargos de declaração justamente para obter o discrímen lançado pelo TJDFT — qual seja, a não aplicação da tese quando se tratar de automóvel de passeio —, tendo sido mantido o entendimento original, não providos os primeiros embargos declaratórios e não conhecidos os segundos.



    10. Realmente não se mostraria adequado, para uma mesma e exata conduta, de transporte “pirata”, criar duas categorias distintas de motoristas (em função do tipo de veículo utilizado): os infratores e os não infratores. Os que dirigem uma van ou um ônibus cometeriam fraude e seriam puníveis, segundo a lei distrital. Os que dirigem automóvel de passeio seriam imunes à sanção prevista na lei distrital.



    11. Diante desse quadro, tenho que o Tribunal de Justiça decidiu de forma contrária ao que julgado por esta Suprema Corte no RE nº 661.702- RG/DF, estabelecendo, no acórdão recorrido, exatamente a distinção que expressamente afastada por esta Corte, tendo em vista que a fraude que se pretende evitar com a edição da Lei distrital nº 239, de 1992, diz respeito ao sistema de transporte público de passageiros, cuja regulação está afeta ao ente federado, e não exclusivamente à proteção do passageiro, na qualidade de consumidor.



    12. Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, julgando procedente, apenas em parte, o pedido autoral, para que se dê a liberação do veículo, caso ainda não liberado, e afastar o pagamento das taxas de depósito decorrentes da apreensão do veículo, ou que se dê sua devolução, caso já pagas, mantida a higidez do auto de infração e da respectiva multa, de acordo com o art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF. Presente a sucumbência recíproca, surge adequada a compensação dos honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator